Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EXISTENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A ausência de elementos de uma relação consumerista conduz à incidência do disposto no Código Civil, que prevê como requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. Para ainstauraçãodo incidente dedesconsideraçãodapersonalidadejurídica basta a alegação acerca do preenchimento dos requisitos, dispensando-se a apresentação de prova pré-constituída.
4. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a alegada extinção irregular da atividade empresarial não constituem elementos capazes de autorizar, isoladamente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a ausência de vínculo da empresa executada com qualquer instituição financeira, analisada em conjunto com os demais elementos citados, leva à configuração de indícios suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de se apurar eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial, observado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.